Tribunal: TJES
Processo: 5024239-11.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024239-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AMILTON SOARES VIEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n.º 5024239-11.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: AMILTON SOARES VIEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO EM JUÍZO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - As partes celebraram transação extrajudicial para pôr fim ao litígio. Cumpre ressaltar que o contrato objeto do referido acordo foi devidamente mencionado na sentença e a cópia do negócio jurídico encontra-se colacionada aos autos no ID 16511527.

3 - O recorrente manifestou seu inconformismo e pedido de desistência antes da prolação da sentença homologatória. Todavia, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"
é incabível o arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente"
(STJ - AgInt no REsp: 2092321 BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/12/2023)
.

4 - No caso vertente, não foi apontado qualquer vício de consentimento (erro, dolo ou coação) que maculasse o negócio jurídico material. Trata-se, em verdade, de tentativa de desconstituição do acordo motivada exclusivamente pelo resultado favorável da demanda, visto que o pedido de desistência (ID 16511536) foi formulado apenas após a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

5 -
Recurso conhecido e improvido
.
Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação, pelo recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)